Tribunal: STF
Processo: ADI 5452
Classe: ADI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-24
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. PEDIDO DE INGRESSO COMO AMICUS CURIAE. REQUERIMENTO DEFERIDO.
Relatório
    1.  Ação direta de inconstitucionalidade ajuizada, em 20.1.2016, pela Confederação Nacional do Transporte – CNT contra o parágrafo único e caput do art. 52 e o art. 127 da Lei n. 13.146/2015 pela qual instituída a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (Estatuto da Pessoa com Deficiência). Tem-se nas normas questionadas:
    “Art. 52. As locadoras de veículos são obrigadas a oferecer 1 (um) veículo adaptado para uso de pessoa com deficiência, a cada conjunto de 20 (vinte) veículos de sua frota. 
    Parágrafo único. O veículo adaptado deverá ter, no mínimo, câmbio automático, direção hidráulica, vidros elétricos e comandos manuais de freio e de embreagem”.
    “Art. 127. Esta Lei entra em vigor após decorridos 180 (cento e oitenta) dias de sua publicação oficial”.
    2. Fraternidade Cristã de Pessoas com Deficiência de Santa Catarina – FCD/SC requer o ingresso na ação direta de inconstitucionalidade como amicus curiae.
    Afirma que “A FCD/SC é composta por pessoas com deficiência de todo o país e tem entre as suas finalidades institucionais ‘lutar pela inclusão de todas as pessoas com deficiências, doenças crônicas; na família, na comunidade e na sociedade’ e ‘colaborar na formação da consciência da cidadania, do respeito e da luta por políticas públicas e práticas inclusivas’ (artigo 4º, II e VII, do Estatuto Social, em anexo)”.
    Assinala que “a matéria é do interesse direto de, ao menos, 45 milhões de brasileiros que têm alguma deficiência. Daí que eventual declaração de inconstitucionalidade dos referidos dispositivos traria como consequência a lesão a um importante direito resguardado aos deficientes”. 
    3. Em despacho de 23.3.2018, o Ministro Dias Toffoli determinou que a requente providenciasse a juntada de cópia do estatuto social, o que se efetivou pela Petição n. 17.331/2018.
    4. Os autos vieram-me redistribuídos em 13.9.2018, nos termos do art. 38 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.
    5. Reconhecidas a relevância da matéria e a representatividade da postulante, admito o ingresso de Fraternidade Cristã de Pessoas com Deficiência de Santa Catarina – FCD/SC na presente ação direta de inconstitucionalidade como amicus curiae (§ 2º do art. 7º da Lei n. 9.868/1999).
    6. À Secretaria Judiciária deste Supremo Tribunal para inclusão do nome da admitida como amicus curiae e dos representantes legais.
    Publique-se. 
    Brasília, 24 de julho de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA 
Relatora